Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e REsp no 1.361.800/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na ação civil pública. A ação civil pública n° 94.00.08514-1 teve como objeto os índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais estava prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, não abarcando os títulos de créditos que não se encaixem nessas condições.